Tribunal: TJPA
Processo: 0036331-90.2015.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0036331-90.2015.8.14.0033

APELANTE: NATANAEL DA CONCEICAO MAGNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 DA LEI N.º 11.343/06.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO.
PRELIMINAR REJEITADA. A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE AO DOMICÍLIO É EXCEPCIONADA NOS CASOS DE FLAGRANTE DELITO, NÃO SE EXIGINDO, EM TAIS HIPÓTESES, MANDADO JUDICIAL PARA INGRESSAR NA RESIDÊNCIA DO AGENTE. TODAVIA, SOMENTE QUANDO O CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR À INVASÃO PERMITIR A CONCLUSÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA É QUE SE MOSTRA POSSÍVEL SACRIFICAR O DIREITO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO, O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO
. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O "QUANTUM" DE REDUÇÃO
.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. IMPROVIMENTO. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL E PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA
. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por
NATANAEL DA CONCEICAO MAGNO
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Muaná/PA,
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art.
33
da Lei n.º 11.343/06
.

Segundo a denúncia, no dia 14/06/2015, por volta das 14:30h, a polícia militar desencadeou uma operação denominada Pente Fino para combater o tráfico de drogas em São Miguel do Pracuúba, e ao chegar na casa dos acusados, a qual era apontada como ponto de comercialização, foram encontrados 03 sacos plásticos contendo 20 papelotes de cocaína. Vanessa foi presa em flagrante, enquanto Natanel fugiu para a mata.

Tramitando regularmente, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela acusação, para CONDENAR o denunciado NATANAEL DA CONCEICAO MAGNO, nas penas previstas no art. 33, da Lei n°11.343/06 e absolver VANESSA CAROLINE MASCARENHAS MAGNO, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas
razões recursais
, requereram, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da busca domiciliar realizada, bem como o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu pela absolvição do crime de tráfico, por insuficiência probatória, alternativamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena pelo privilégio na fração máxima, bem como a detração penal, a reforma da pena de multa e a gratuidade da justiça.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e

im
provimento
.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Analiso agora as preliminares levantadas.

Alega o apelante que houve nulidade do processo, tendo em vista a nulidade da violação de domicílio, o que, consequentemente, contaminou todas as demais provas processuais por derivação, causado vício insanável.

Não merece prosperar o citado pleito.

A colisão entre direitos fundamentais, portanto, resolve-se apenas no caso concreto, pelo exercício da ponderação, de modo que não se pode cogitar-se, aprioristicamente que a utilização de revista íntima é medida que sempre violará o princípio da proporcionalidade.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Com base no art.5°, XI da Carta Magna, o flagrante delito está entre as hipóteses de afastamento da inviolabilidade da residência:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial

In casu, conforme exposto na instrução processual, a entrada dos policiais foi efetivada, após realizada diligências que indicavam fundada suspeita da prática do crime de tráfico de entorpecentes em seu interior.

Inclusive, foi efetivado o monitoramento do acusado.

Logo, devidamente autorizada a entrada no domicílio, eis que dentro de uma das hipóteses de flagrante.”.

Neste sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.

1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.

Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, "a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência".

3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. No caso, foram apreendidos com o paciente 508,10g de crack, além de 4 pinos de cocaína.

5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido; (RHC 140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Requer o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
(...)
[TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...).
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...).
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...).
RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel.
Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não conheço da alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

Passo a analisar o
Mérito.

DA ABSOLVIÇÃO.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia a Defesa pela absolvição, por alegada insuficiência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tais pleitos

não merecem serem acolhidos. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, está devidamente comprovada pelo LAUDO Nº 2015.01.003296-QUI, que testou POSITIVO, para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”.

No que concerne à
autoria delitiva
, restou fartamente comprovada, através dos depoimentos em Juízo, das testemunhas, principalmente dos Policiais Militares, em especial da testemunha Luciano Mangas, a qual afirmou que estava participando de uma operação denominada Pente Fino, em São Miguel do Pracuúba, neste município, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, e que na época havia muita denúncia contra o acusado Natanel, e que antes da operação realizou monitoramento do acusado uma semana antes. Disse que a polícia ao entrar na casa dos acusados encontrou três sacos plásticos contendo vários papelotes de cocaína cada um, e que possivelmente seriam comercializados na sede do Município onde haveria um festival.

A testemunha Genilson da Cunha, corroborando o depoimento acima descrito,

declarou que participou da operação em São Miguel do Pracuúba, que resultou na prisão da acusada VANESSA, e que havia várias denúncias de que o acusado Natanel era um dos traficantes da região.

À guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrentes se inseriu nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

da APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO

Conforme acima relatado, o apelante requer que a sentença seja reformada, de modo que seja aplicada a redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Não assiste razão à Defesa.

Pela análise da sentença, constata-se que o Magistrado dosou a pena minuciosamente, atendendo aos parâmetros do art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Na verdade, ao prever frações diferenciadas para a redução da pena, o legislador deu ao magistrado certa liberdade para fixar o patamar mais adequado a cada caso (TJ-PE - APL: 81649120128171130 PE 0008164-91.2012.8.17.1130, Relator: Mauro Alencar De Barros, Julgamento: 28/11/2012, 2ª Câmara Criminal).

Sendo assim, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO RECURSAL PARA QUE NÃO SE APLIQUE A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO APELADO QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS PELO DISPOSITIVO DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O "QUANTUM" DE REDUÇÃO SOMENTE A QUANTIDADE DE DROGA (UM QUILO E SETECENTOS E NOVENTA OITO GRAMAS) NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A HABITUALIDADE CRIMINOSA DENÚNCIA ANÔNIMA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS FATOS QUE NÃO INDICA SE TRATAR DE TRÁFICO USUAL RECURSO NÃO PROVIDO. É pacífico o entendimento de que a causa especial de diminuição de pena trazida pelo art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06 refere-se a um direito subjetivo do réu, ficando a discricionariedade do magistrado sentenciante somente no percentual de redução: "a simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só

pode, como deve reduzir a pena, ficando a sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie da droga apreendida)". (...). (TJPR 903459-3 - Acórdão, Relator: Marques Cury, 3ª Câmara Criminal)

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereu, ainda, o Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcar com os valores arbitrados.

Também não lhe assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

DA DETRAÇÃO E DA JUSTIÇA GRATUITA

Não há como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – Omissis... APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. – Omissis... EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. (2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

De igual maneira, o pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea "f", da Lei 7.210/84.

Neste sentido:

(...) ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo a ré beneficiária da justiça gratuita, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais. (...) (AgRg no AREsp 1192968/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2023